Tribunal: TJES
Processo: 5001787-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001787-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VANDERLEY DOS SANTOS MACIEL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.

1. -
A decisão recorrida encontra amparo em precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no qual foi assentado que “
A omissão da instituição de ensino quanto aos deveres cadastrais impostos na Resolução CNE nº 02/2014, não pode ser servir de obstáculo ao reconhecimento da titulação apresentada pela impetrante, mormente quando preenchidos os demais requisitos legais. II - A Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio – ISEAC (cód. 1358) fora descredenciada pelo MEC já no ano de 2020, a revelar-se, assim, impossível exigir da Impetrante-Apelada a adoção de qualquer medida visando a correção de informações frente ao MEC, que, frise-se, sequer eram de sua responsabilidade. III - O cadastro do Curso de Pós-Graduação junto ao MEC existe, como determina a Res. CNE 02/2014, o que resta incontroverso da própria manifestação do Estado por meio da Superintendência de Educação. O que não consta é a informação dos egressos do curso, fato de inteira responsabilidade da IES, que não pode ser atribuído nem tampouco suprimido pela Impetrante, mormente a lhe impor manifesto prejuízo. IV - A exigência imposta pelo Estado e a consequente inadmissão do título acadêmico apresentada pela Impetrante fogem aos parâmetros mínimos de razoabilidade, encontrando-se o seu certificado, para os efeitos legais a que se destina e para a finalidade para o qual fora apresentado, que é a comprovação da conclusão de especialização em educação de jovens e adultos, perfeitamente válido e plenamente admissível. V - Recurso conhecido e improvido” (apelação/remessa necessária n. 5011320-22.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, data: 27-11-2023).

2
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001787-43.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO: VANDERLEY DOS SANTOS MACIEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Estado do Espírito Santo
em razão da respeitável decisão id 37289594 (PJe de primeiro grau), proferida nos autos da “Ação Ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência” proposta contra ele por
Vanderley dos Santos Maciel
, que deferiu “a tutela de urgência para determinar ao réu que, imediatamente, admita como válido o diploma de pós-graduação apresentado pelo autor (ID 36683174 - fl. 17), com sua reclassificação à posição em que se encontrava quando da apresentação do título de pós-graduação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) “com o deferimento do pedido liminar o Juízo de primeiro grau concedeu ao Agravado exatamente o objeto que originou esta demanda, em flagrante afronta ao diploma legal” (p. 5); 2) “verifica-se que o Agravado se inscreveu no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 39/2023, para seleção e contratação de professores habilitados, em regime de Designação Temporária, ao cargo de pedagogo 01, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Entretanto, na fase de avaliação da documentação apresentada, houve a reclassificação do Agravado sob a justificativa ‘candidato apresentou a Pós Graduação Afonso Cláudio, onde se encontra desconforme do site do E-MEC, EGRESSO ZERO, onde a instituição não possui autorização de emitir o referido documento.’ (ID 36683186)” (p. 7); 3) “confirma-se que o Agravado fora reclassificado por não haver no Cadastro Nacional de Cursos de Especialização (Lato sensu), do Ministério da Educação (eMEC), a informação quanto a quantidade de egressos da instituição, conforme a Resolução n.º 02/2014, indicada como de observância obrigatória no certame” (p. 7); 4) “Porém, no caso específico, não houve ilegalidade do ato que eliminou o candidato do concurso, uma vez que este foi excluído do certame por não ter cumprido os requisitos previstos no Edital do certame como se ampara pela jurisprudência oriunda do nosso E. Tribunal de Justiça” (p. 11); 4) “Restou esclarecido que, por mais que o diploma do Agravado tenha sido EXPEDIDO em 2013, ainda deve observar a Resolução CNE/CES n° 02/2014, posto que a instrução normativa n° 01 da SERES/MEC dispôs que SOMENTE aos cursos oferecidos pelas instituições de ensino ANTES DE 2012 NÃO SE APLICARÁ as regras da CNE/CES n° 02/2014. Ou seja, no momento da expedição do diploma, a instituição de ensino deveria obedecer ao que preconiza a Resolução n° 02/2014, entretanto, não o fez, o que ocasionou o descumprimento do candidatos ao requisitos editalícios, momento em que fora devidamente reclassificado” (p. 13).

R
equereu
o provimento do recurso “
de modo que seja reformada a Decisão recorrida, revogando-se a liminar proferida.”

O
edital é a lei do certame, sendo a atividade da Administração Pública desenvolvida durante o processo seletivo regida pelas normas definidas naquele instrumento secundário.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 70.352/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
data do julgamento:
11-12-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 18-12-2023).

Como salientou o ilustre Juiz de Direito “No edital do certame há regra estabelecendo que os cursos de pós-graduação latu sensu (especialização), tal como do autor, e stricto sensu (Mestrado e Doutorado) deveriam atender as exigências da Lei n. 5.580/1990, do Decreto n.º 3046-R/2012, além das Resoluções do Conselho Nacional de Educação (item 7.5.3 – ID 36683161 – fl. 12)”.

Em consulta
pela Assessoria
ao sítio eletrônico do Ministério da Educação constat
ou-se
que a situação da “(1358)FACULDADE DE PEDAGOGIA DE AFONSO CLÁUDIO – ISEAC” é “Descredenciada por medida de supervisão: Despacho Nº 27, DOU 26/03/2020”, restando expresso que a situação dela é “Extinta”(
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTM1OA==/93916316abe23148507bd4c260e4b878/Mjg1MjA
=).

Este colendo Tribunal de Justiça, contudo, em respeitável precedente da egrégia Terceira Câmara Cível assentou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO - INADMISSÃO DE TITULAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO – CADASTRO DA IES JUNTO AO MEC – NÚMERO DE EGRESSOS – INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA IES – RAZOABILIDADE – CERTIFICADO VÁLIDO PARA FIM A QUE SE DESTINA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A omissão da instituição de ensino quanto aos deveres cadastrais impostos na Resolução CNE nº 02/2014, não pode ser servir de obstáculo ao reconhecimento da titulação apresentada pela impetrante, mormente quando preenchidos os demais requisitos legais. II - A Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio – ISEAC (cód. 1358) fora descredenciada pelo MEC já no ano de 2020, a revelar-se, assim, impossível exigir da Impetrante-Apelada a adoção de qualquer medida visando a correção de informações frente ao MEC, que, frise-se, sequer eram de sua responsabilidade. III - O cadastro do Curso de Pós-Graduação junto ao MEC existe, como determina a Res. CNE 02/2014, o que resta incontroverso da própria manifestação do Estado por meio da Superintendência de Educação. O que não consta é a informação dos egressos do curso, fato de inteira responsabilidade da IES, que não pode ser atribuído nem tampouco suprimido pela Impetrante, mormente a lhe impor manifesto prejuízo. IV - A exigência imposta pelo Estado e a consequente inadmissão do título acadêmico apresentada pela Impetrante fogem aos parâmetros mínimos de razoabilidade, encontrando-se o seu certificado, para os efeitos legais a que se destina e para a finalidade para o qual fora apresentado, que é a comprovação da conclusão de especialização em educação de jovens e adultos, perfeitamente válido e plenamente admissível. V - Recurso conhecido e improvido (
A
pelação/remessa necessária n. 5011320-22.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, data: 27-11-2023).

Diante da referida orientação e notadamente do dever de uniformização dos precedentes, tenho que a respeitável decisão recorrida não merece reparo.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.